Tribunal: TJES
Processo: 0001877-44.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001877-44.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALMIR MARTINS DE ABREU e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 306, CTB.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), consistente em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A defesa postulou a absolvição com base na suposta insuficiência probatória da materialidade e da autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 306, do CTB, considerando a recusa à submissão ao teste do etilômetro e a alegada inconsistência dos sinais clínicos registrados no exame de constatação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306, do CTB, configura-se como de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo risco concreto à segurança viária.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado, do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, e do relatório final do inquérito policial, que descrevem sinais inequívocos de alteração psicomotora compatíveis com a ingestão de álcool, como olhos vermelhos, odor etílico, sonolência, fala alterada e dificuldade de equilíbrio.
A autoria resta igualmente demonstrada por prova testemunhal idônea, notadamente o depoimento do policial militar que presenciou os fatos e ouviu a admissão do réu de que havia ingerido cachaça horas antes.
A recusa do apelante ao teste de alcoolemia, por si só, não inviabiliza a responsabilização penal, uma vez que o art. 306, § 1º, do CTB, admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios legalmente previstos, como o exame clínico e a constatação de sinais físicos e comportamentais.
A alegação de suposto antagonismo entre sinais clínicos (sonolência e exaltação) foi corretamente rechaçada, diante do reconhecimento técnico de que tais manifestações podem coexistir em indivíduos sob efeito de álcool, não comprometendo a validade do exame.
IV. DISPOSITIVO E TES
E
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306 e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.895.296/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALMIR MARTINS DE ABREU
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari (ID de origem 37957128 - (ID 13722662).

A denúncia às fls. 2/2-v, narrou que:

“
(...
) no dia 9 de junho de
2022, na Rodovia ES-060, próximo a entrada do Bairro Portal Club, esta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, conduziu o veículo Fiat Strada, placa DGE2932, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narram os autos que policiais militares foram acionados pelo CIODES, para atender ocorrência de colisão envolvendo 3 veículos, sendo um deles o do denunciado.

Chegando ao local indicado, solicitaram que Sandra Guimarães Vieira de Castro, motorista do Ônix placa RBE6B51, Wendyson Silva Brasil de Vasconcelos, motorista da motocicleta Honda/CG FAN placa MTZ5A04 e o réu, condutor do Fiat Strada, placa DGE2932, fizessem o exame do etilômetro, tendo apenas o réu recusado e os demais aquiesceram e tiveram como resultado 0,00 mg/l.

Assim, realizado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora número 060463 (fl. 10), constatou-se que o denunciado apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, sonolência e fala alterada.

Além disso, o réu disse aos policiais militares que estava bebendo cachaça mais cedo na praia.
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenad
o
pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a qual deverá ser definida e individualizada pelo juízo das execuções penais.

Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, o ora apelante pugnou exclusivamente pela sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja,
c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, ante a insuficiência probatória acerca da efetiva prática do crime.

No ponto, afirma que “a simples declaração de ingestão de bebida alcoólica, não pode constituir prova do cometimento da infração de trânsito”, na medida em que a autoridade policial não indicou o momento em que o recorrente confirmou que teria bebido.

Desse modo, entende que “sendo impossível precisar a suposta existência de ingestão de substância alcoólica e, sobretudo, pelo exame não atender as disposições da resolução 432/2013 do CONTRAN, milita em favor do acusado a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
, devendo este ser absolvido”

Além disso, sustenta que a autoridade de trânsito constatou que o apelante estava apresentando: (i) sonolência; (ii) dispersão; (iii) exaltação; (iv) falante, sendo “totalmente antagônico aduzir que, ao mesmo tempo, o acusado estava sonolento e exaltado/falante.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 48029482, de fls. 10/11, pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 17, do Relatório final do inquérito policial, que “concluíram que o motorista que conduzida o veículo placa DGE-2932 colidiu com um outro veículo e com uma motocicleta, com a chegada dos militares ofertaram o teste do etilômetro ao motorista que se recusou a fazê-lo, sendo feito a prova de alcoolemia de forma indireta por meio de testemunho”.

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos transcritos na sentença condenatória, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente. Confira-se:

“A testemunha, PMES ARILSON DA SILVA MATHIAS, disse:

Que no dia do fato ocorreu um acidente de trânsito e os policiais ofereceram os envolvidos para realizarem o teste de etilômetro, tendo o denunciado se recusado em se submeter ao referido exame; que diante da recusa foi confeccionado o exame; que o denunciado apresentava sintomas de embriaguez alcoólica; que o depoente perguntou se o denunciado havia ingerido bebida alcoólica tendo ele dito ‘que mais cedo tinha bebido cachaça’.

Interrogado, VALMIR MARTINS DE ABREU, disse que no dia do fato não ingeriu bebida alcoólica, e disse que não quis soprar o bafômetro porque estava nervoso; que responde a outro processo pela mesma tipificação.

Encerrada a fase instrutória restou comprovado que o denunciado conduziu veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica. A negativa do denunciado não foi convincente, uma vez que não trouxe para os autos prova do alegado.

Conclui-se, assim, pelas provas acima elencadas, que restou comprovada a autoria e materialidade dos crimes capitulados na inicial. Assim não há como acolher a tese da defesa de absolvição.”.

Nessa perspectiva, assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, assumir a direção de veículo automotor. Nesse sentido:

(...). 2. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.895.296; Proc. 2020/0237070-5; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

Ademais, conforme enuncia o artigo 306, § 1º, da Lei nº 9.503/97, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Nesse sentido, impende ressaltar o disposto no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, de fl. 17, no qual o agente de trânsito consignou que o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica ‘horas atrás’, estava com os olhos vermelhos, sonolência, com dificuldade no equilíbrio, com a fala alterada, com odor de álcool no hálito, além de falante e disperso.

Além disso, acerca do possível antagonismo entre estar sonolento e exaltado/falante, mas conforme consignado no judicioso parecer ministerial, entende-se que “é plenamente possível que tais sinais coexistam no mesmo indivíduo sob o efeito de álcool ou substância psicoativa, a depender do estágio de intoxicação, da quantidade ingerida, da interação com fatores como privação de sono, ansiedade ou uso concomitante de medicamentos, bem como das características fisiológicas e comportamentais próprias de cada pessoa. (...). Por essa razão, os manuais técnicos orientam que o agente de trânsito registre todos os sinais observados, ainda que à primeira vista pareçam contrastantes, pois refletem a complexidade natural do quadro de intoxicação. Assim, a anotação de sonolência, dispersão, exaltação e fala excessiva no mesmo exame não indica irregularidade, mas sim a fiel constatação do estado psicomotor do condutor”.

Sendo assim, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar a prática ilícita de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)